Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-42.2019.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000098-42.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILTON ZANCHETT - CPF: 667.435.169-53 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS - CPF: 530.442.319-49 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO DE PASSAGEM FORÇADA. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELO REQUERIDO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.285 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDDA. APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 1.285 do Código Civil, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido de servidão de passagem forçada, diante da inexistência de encravamento do imóvel, e de existir outro acesso à via pública.

Convém respaldar a sentença que, com base em prova testemunhal produzida pela parte Requerida, formou a convicção do Juízo acerca da lide, ressaltando-se que caberia ao Autor trazer elementos de prova acerca do direito perseguido, consoante prevê o artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
MILTON ZANCHETT
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que nos autos de Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica n. 1000098-42.2019.8.11.0091, movida em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que: “(...) O recorrente ajuizou ação de servidão de passagem, em face do requerido sob o argumento de que o mesmo vinha impedindo a sua passagem em uma estrada Denominada Araruna”; que “(...) O recorrente, é legítimo proprietário de um imóvel rural, gleba de terra localizado neste município de Nova Bandeirantes, sito na Estrada Araruna, Km 35, Zona Rural, denominado Fazenda Tupinambá I, que se encontra encravada, sem saída para via pública. (CONFORME SE INSERE DA MATRÍCULA)”; que “(...) No local existe uma velha estrada, servidão de trânsito, que já se perdura há mais de 12 anos, muito anterior a aquisição pelo requerente, controlada por CORREDOR, sendo a única forma do autor ter acesso à via pública, não existindo alternativa”.

Ressalta que “(...) “ARARUNA” possui aproximadamente 03 (três) quilômetros, cujo a manutenção vem sendo realizada periodicamente pela Prefeitura de Nova Bandeirantes. Inobstante, sem qualquer fundamentação legal, o requerido notificou via advogado o requerente sob o argumento de que a estrada não possui quaisquer legislação que municipaliza, impedindo o requerente dentre outros sitiantes o tráfego”; e que “(...) o lote do requerido, sequer faz presente nos limites da estrada, em nada atrapalhando o percurso da estrada Araruma que já existe a mais de 15 anos”.

Aduz que “(...) o requerido usando da arbitrariedade vem obstruindo a passagem (...)”, e que a sentença foi prolatada apenas com base em depoimento da testemunha Claudemir, esquecendo-se de analisar os demais depoimentos obtidos no processo n. 1000135- 69.2019.8.11.0091, que se mostram favoráveis ao direito do Autor/Apelante.

Requer, portanto, o provimento do apelo, para o fim de julgar procedente o pedido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Instituição de Servidão de Passagem Rústica n. 1000098-42.2019.8.11.0091, movida por
MILTON ZANCHETT
(Apelante), em face de
ANTÔNIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial. A sentença, ainda,
CONDENOU
o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

O Apelante interpõe este recurso, alegando que o Magistrado sentenciante apreciou a ação, com base apenas em depoimento da testemunha Claudemir. E que o juiz não julgou adequadamente o feito, em razão do direito de servidão de passagem.

Analisando detidamente o feito, tem-se que, ao contrário do alegado, o Juízo singular utilizou-se dos ditames do artigo 1.285 do Código Civil; e, constatando a existência de outro acesso (por via pública), julgou improcedente o pedido.

Portanto, é perfeitamente viável que a sentença se escore em prova testemunhal nos autos, mormente porque o Autor/Apelante não trouxe prova viável aos seus objetivos com a ação proposta.

Apesar do Apelante alegar que o Requerido/Apelado, por meio da atitude arbitrária, obstrui a passagem; não faz prova de tal alegação, destacando-se que a documentação mencionada – dos autos de Interdito Proibitório c/c pedido de condenação por dano material e moral n. 1000135- 69.2019.8.11.0091 – a meu viso, nada contribuem para a situação destes autos.

Dentro dessa ótica, eis que o Autor/Apelante não trouxe qualquer prova do direito que persegue quanto à pretensão de passagem forçada em área particular, a manutenção da sentença é medida que se impões.

Com tais apontamentos, transcrevo parte da sentença:

“(...) Sobre a servidão de passagem estabelece o art. 1.379 do CC, verbis:

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião.

Parágrafo único: Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Nos termos da súmula 415 do STF:
“Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.

Em que pese a titulação de ação de servidão de passagem, verifica-se que a pretensão da parte autora se trata de passagem forçada.

De início cumpre esclarecer a existência de diferenças entre os dois institutos de passagem forçada e de servidão de passagem, os quais são apontadas pela doutrina:
Apesar de certa similitude, encontramos visíveis pontos distintivos entre a passagem forçada e a servidão de passagem ou trânsito, quais sejam: a) a servidão de passagem é direito real de fruição, oriundo da vontade das partes (art. 1.378 do CC), já a passagem forçada é direito de vizinhança que sempre configurará quando um prédio se encontrar na situação objetiva de encravamento, mesmo que o proprietário não a deseje, seja desconhecido ou incapaz[...] finda a necessidade do proprietário encravado, cessará a passagem forçada, já a servidão de passagem permanecerá da mesma forma
(ROSENVALD, Nelson e outros, Direitos Reais, 3ª edição, Editora Lúmen Júris, 2007, p.464).

Quanto aos requisitos para a concessão de passagem forçada, dispõe o art. 1.285 do Código Civil:

“Art. 1.285. O dono do prédio
que não tiver acesso a via pública
, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1 o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2 o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3 o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.”

Destarte, o reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.

Sobre o tema, segue o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO ENCRAVAMENTO DO IMÓVEL E QUANTO A INEXISTÊNCIA DE OUTRO ACESSO À VIA PÚBLICA – REQUISITOS DO ART. 1.285 DO CC NÃO DEMONSTRADOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil.
[...] (Apelação Cível, Nº 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019). A jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto.” (TJMR - N.U 1009656-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a existência de passagem pela estrada.

Em sede de audiência, a testemunha Claudemir, informou em Juízo informou conhecer a área aproximadamente há 10 anos, informando que área objeto do litígio é utilizada apenas pelo Sr Antônio,
afirmando que existe outro lugar para o requerido, qual seja, a estrada que vai para Quatro Marcos
. Que o requerido não viu mais o requerido passando pela área. Afirmou nunca ter visto o requerido fazendo ou ajudando a fazer a manutenção no corredor. Que no corredor não passa fluxo de carro e que a manutenção é feita pelo requerente. Que quando o requerido quebrou a porteira, já havia a estrada de Quatro Marcos para acesso.

Destarte, não restou demonstrado na liça que o imóvel objeto da liça se encontra em situação de encravamento na forma descrita no art. 1.285 do Código Civil, porque possui acesso direto à via pública, conforme confirmado pela testemunha, cujo acesso não é impedido por terceiros, portanto, não há como forçar o requerido à liberação de acesso por estrada que melhor atenda às necessidades específicas da parte autora, uma vez que o instituto da passagem forçada não pode ser utilizado como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia”.

No mesmo sentido:

“SERVIDÃO DE PASSAGEM. ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE RESTRITIVA. IMÓVEL NÃO ENCRAVADO. TOLERÂNCIA. MERO DELEITE. AUSÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO A TUTELAR. A servidão, por se tratar de limite ao pleno exercício da propriedade, não se presume, sendo sua análise sempre restritiva, competindo àquele que a alega a comprovação explícita de sua existência. A simples comodidade ou conveniência do imóvel vizinho, não encravado, cuja passagem era tolerada por liberalidade do proprietário do pretenso imóvel serviente, não induz, por si só, a instituição da servidão de passagem não titulada, mormente quando há outros caminhos viáveis de acesso ao imóvel dito dominante. (TJ-MG - AC: 10000180826984001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação: 15/10/2018)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majora-se a verba honorária advocatícia sucumbencial em 5%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025